Tribunal: TJES
Processo: 5001408-44.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001408-44.2021.8.08.0021

APELANTE: JOSÉ MARIA DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO ROL DE DEVEDORES - PROCEDÊNCIA - MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)
T
e
m-se
que o valor da indenização, na espécie, para escorreito atingimento das três funções essenciais da reparação por danos morais, quais sejam, prevenir futuras condutas semelhantes, punir o ato do infrator e ressarcir a vítima, deve alcançar o patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor que se demonstra compatível com as circunstâncias observadas no caso subexamine, haja vista a incidência de juros que, na forma da Súmula nº 54/STJ, remetem ao marco inicial da primeira inscrição realizada em Dívida Ativa, referente ao exercício de 2003.

2) Quanto a rejeição do pedido de majoração da verba honorária, melhor sorte não socorre ao apelante, eis que “A cumulação de pedidos não acarreta a imposição de dupla sucumbência. O processo é um só e os ônus referem-se ao processo, não aos pedidos considerados isoladamente. Não seria razoável, para dizer o mínimo, a imposição de verbas separadas para cada pedido, alcançando custas e honorários (...)
(REsp 203.175/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/1999, DJ 29/11/1999, p. 161)
.

3) Recurso de apelação conhecido e improvido.

V
ISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso.

Vitória, ES, em ___de __________ de 2022.

P
RESIDENTE
RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001408-44.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE MARIA DA SILVA
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001408-44.2021.8.08.0021

APELANTE: JOSÉ MARIA DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ MARIA DA SILVA
em razão da sentença ID 1888946, proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, que
julgou procedente

o pedido de reparação de danos morais para CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigido monetariamente a partir da presente data, na forma da Súmula nº 362/STJ, e acrescido de juros de mora no percentual de remuneração da caderneta de poupança (Lei nº 9.494/97, art. 1º-F) a partir da primeira inscrição indevida, na forma da Súmula nº 54/STJ, o que remete ao exercício de 2003 (01/01/2003). CONDENO
U
o requerido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, o recorrente requer a reforma da sentença alegando, em síntese, que o
decisum
condenou o município apelado ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor ínfimo frente ao grande dano sofrido pelo Apelante, valor que sequer alcança um único salário-mínimo. Requer-se a reforma do valor do dano moral atribuído à causa, em vista de que o valor em Sentença fora arbitrado de maneira a não respeitar os ditames jurisprudenciais, sem observância correta do caráter educativo punitivo compensatório que deve lhe revestir, devendo o valor de reforma ser arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Requer, por fim, que seja determinado que os honorários de sucumbência incidam sobre todo proveito econômico obtido, ou seja, sobre a cobrança tornada sem efeito e sobre o montante da condenação em indenização por danos morais.

Nas contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença.

Em síntese, é o
R
elatório
.
Em
pauta para julgamento.

Vitória, ES, em 25 de maio de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

09

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001408-44.2021.8.08.0021

APELANTE: JOSÉ MARIA DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
JOSÉ MARIA DA SILVA
em razão da sentença ID 1888946, proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, que
julgou procedente

o pedido de reparação de danos morais para CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigido monetariamente a partir da presente data, na forma da Súmula nº 362/STJ, e acrescido de juros de mora no percentual de remuneração da caderneta de poupança (Lei nº 9.494/97, art. 1º-F) a partir da primeira inscrição indevida, na forma da Súmula nº 54/STJ, o que remete ao exercício de 2003 (01/01/2003). CONDENO
U
o requerido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor atualizado da condenação
.

Em suas razões recursais, o recorrente requer a reforma da sentença alegando, em síntese, que o
decisum
condenou o município apelado ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor ínfimo frente ao grande dano sofrido pelo Apelante, valor que sequer alcança um único salário-mínimo. Requer-se a reforma do valor do dano moral atribuído à causa, em vista de que o valor em Sentença fora arbitrado de maneira a não respeitar os ditames jurisprudenciais, sem observância correta do caráter educativo punitivo compensatório que deve lhe revestir, devendo o valor de reforma ser arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Requer, por fim, que seja determinado que os honorários de sucumbência incidam sobre todo proveito econômico obtido, ou seja, sobre a cobrança tornada sem efeito e sobre o montante da condenação em indenização por danos morais.

Pois bem.

Sabe-se que a inclusão indevida do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito enseja indenização por dano moral
in re ipsa
, ou seja, sem necessidade de comprovação dos prejuízos suportados. Tal entendimento encontra-se, inclusive, pacificado nos Tribunais Superiores.

Nessa senda, o MM. Juiz
a quo
, houve por bem em
HOMOLOG
AR
o reconhecimento da procedência do pedido declaratório para o fim de DECLARAR a inexistência de relação jurídica tributária entre as partes para efeito de cobrança de IPTU no que concerne aos imóveis objetos das inscrições imobiliárias nºs. 03.02.113.0067.000, 03.08.610.0284.000, 03.05.208.0012.000 e 03.01.0810401.000;

De plano, verifica-se que a irresignação do ora Apelante é somente em relação ao valor do
quantum
arbitrado na condenação em danos morais.

Compulsando os autos, entendo ter agido com acerto o magistrado de primeiro grau, aplicando o direito de forma correta, eis que as provas colacionadas não comprovam as alegações do apelante.

E isso porque, como bem salientado na sentença, “
e
m relação ao quantum indenizatório, todavia, tenho como desarrazoado o valor perseguido pelo requerente, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), haja vista a ausência de demonstração de fatos externos que evidenciem gravidade ou consequências que exorbitem a publicidade decorrente da inscrição indevida, a exemplo do ajuizamento de execuções fiscais e constrições de valores ou bens. Vale pontuar, no particular, que não houve, também, a segura demonstração pelo requerente de sua cumulativa e indevida negativação no SPC pelos débitos discutidos nestes autos. O espelho colacionado pelo requerente no id. 8246481, considerando os próprios valores ali estampados, não permite aferir se a referida negativação guarda relação de causalidade com os débitos decorrentes das inscrições imobiliárias discutidas nestes autos, o que, vale frisar, ainda que evidenciado, não justificaria a fixação do valor para efeito de reparação no importe desejado, pelas mesmas razões acima enfatizadas
”.

E, ainda:

Conforme apregoado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
na fixação da indenização a esse título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, observando as circunstâncias do caso concreto
" (STJ, RESP331078, Terceira Turma, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ de 29/04/2002).

A indenização por dano moral, desta maneira, deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação.

Nessa esteira, em relevo à referida conjuntura, tenho que o valor da indenização, na espécie, para escorreito atingimento das três funções essenciais da reparação por danos morais, quais sejam, prevenir futuras condutas semelhantes, punir o ato do infrator e ressarcir a vítima, deve alcançar o patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor que se demonstra compatível com as circunstâncias observadas no caso subexamine, haja vista a incidência de juros que, na forma da Súmula nº 54/STJ, remetem ao marco inicial da primeira inscrição realizada em Dívida Ativa, referente ao exercício de 2003.

Corroborando tal entendimento, este eg. Tribunal assim se manifesta:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C⁄C RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS C⁄C OBRIGAÇÃO DE FAZER
. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. MÉRITO.
DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EMBARAÇO A ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELOS RECORRIDOS OU LESÃO AO PATRIMÔNIO SUBJETIVO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA (...) II – DO MÉRITO II.I.
A

cobrança indevida de um crédito insubsistente só é capaz de ensejar a condenação em danos morais, quando embaraça a vida do contribuinte, causando lesão ao patrimônio subjetivo.
Precedentes dos Tribunais Pátrios. II.II. In casu, o Recorrente expediu Auto de Infração e Notificações em nome dos Recorridos, objetivando que os mesmos promovessem a limpeza e cercamento dos terrenos que lhes pertenciam, no entanto, restou demonstrado que os aludidos imóveis estavam edificados. II.III.
A Notificação indevida e consequente Inscrição em Dívida Ativa, não são capazes de por si só, de ensejar a condenação em danos morais. II.IV. Não há prova nos autos de que o fato de a Notificação dos Recorridos, para regularizar a situação do imóvel, constar em pesquisa a rede mundial de computadores, no site Radar Oficial, foi capaz de ocasionar qualquer embaraço a atividade desenvolvida pelos mesmos ou lesão ao patrimônio subjetivo, traduzido pela comprovação de dano à imagem ou à honra
. II.III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 48130181398, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2017, Data da Publicação no Diário: 04/10/2017).

Quanto a rejeição do pedido de majoração da verba honorária, melhor sorte não socorre ao apelante, eis que
“A cumulação de pedidos não acarreta a imposição de dupla sucumbência. O processo é um só e os ônus referem-se ao processo, não aos pedidos considerados isoladamente. Não seria razoável, para dizer o mínimo, a imposição de verbas separadas para cada pedido, alcançando custas e honorários (...)
(REsp 203.175/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/1999, DJ 29/11/1999, p. 161)
.

Assim, concluo que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001408-44.2021.8.08.0021

APELANTE: JOSÉ MARIA DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO ROL DE DEVEDORES - PROCEDÊNCIA - MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)
T
e
m-se
que o valor da indenização, na espécie, para escorreito atingimento das três funções essenciais da reparação por danos morais, quais sejam, prevenir futuras condutas semelhantes, punir o ato do infrator e ressarcir a vítima, deve alcançar o patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor que se demonstra compatível com as circunstâncias observadas no caso subexamine, haja vista a incidência de juros que, na forma da Súmula nº 54/STJ, remetem ao marco inicial da primeira inscrição realizada em Dívida Ativa, referente ao exercício de 2003.

2) Quanto a rejeição do pedido de majoração da verba honorária, melhor sorte não socorre ao apelante, eis que “A cumulação de pedidos não acarreta a imposição de dupla sucumbência. O processo é um só e os ônus referem-se ao processo, não aos pedidos considerados isoladamente. Não seria razoável, para dizer o mínimo, a imposição de verbas separadas para cada pedido, alcançando custas e honorários (...)
(REsp 203.175/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/1999, DJ 29/11/1999, p. 161)
.

3) Recurso de apelação conhecido e improvido.

V
ISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso.

Vitória, ES, em 20 de junho de 2022.

P
RESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.